Tribunal: TJBA
Processo: 0199783-77.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0199783-77.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s)
:
EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, RAFAEL D ALESSANDRO CALAF

APELADO: MARIA DAS GRACAS SANTOS DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
INGRID PEREIRA DE SOUSA, WILKER CAMPOS CHAGAS

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE AUTOGESTÃO. OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. INDICAÇÃO MÉDICA. COBERTURA DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE FINALIDADE ESTÉTICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação cível interposta pela GEAP Autogestão em Saúde contra sentença da 8ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais proposta por Maria das Graças Santos do Nascimento, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré a custear a internação da autora em clínica especializada, confirmando a tutela de urgência, além de fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal consiste em definir se é legítima a negativa de cobertura, pela operadora de plano de saúde em regime de autogestão, para internação em clínica especializada no tratamento de obesidade mórbida, sob o argumento de ausência de previsão contratual e de rol da ANS, bem como de suposta finalidade estética do procedimento.

III. Razões de decidir

3.
O CDC não se aplica às entidades de autogestão sem fins lucrativos (Súmula 608/STJ).

4.
A autora, diagnosticada com obesidade grau III associada a graves comorbidades, teve indicação médica para tratamento em clínica especializada, diante do insucesso de terapias ambulatoriais e da contraindicação de cirurgia bariátrica.

5.
A internação pleiteada não possui caráter estético, mas terapêutico, visando combater a obesidade mórbida e suas complicações, configurando procedimento de cobertura obrigatória, nos termos da Lei nº 9.656/1998 e da regulamentação da ANS.

6.
A jurisprudência do STJ (REsp 1.645.762/BA) firmou que a operadora de saúde não pode substituir a indicação médica, sendo abusiva a negativa de custeio de tratamento necessário à preservação da vida do paciente.

7.
Os honorários advocatícios foram corretamente fixados sobre o proveito econômico, correspondente ao período de internação concedido, que é mensurável.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

1. “O plano de saúde em regime de autogestão não pode negar cobertura a tratamento de obesidade mórbida mediante internação em clínica especializada, quando houver indicação médica e inexistência de finalidade estética.”

2. “Honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados sobre o proveito econômico quando este é mensurável.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0199783-77.2008.8.05.0001,
em que figuram como
Apelante, GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE, e Apelado, MARIA DAS GRACAS SANTOS DO NASCIMENTO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça